Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que tem como objeto o título constituído nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90, referente ao direito à reposição e incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32%, no tocante ao período de janeiro/2006 a março/2011, referente às perdas oriundas do Plano Collor. Afirmam que ajuizaram a execução de no 1998.00.2.003182-7, lastreada no título prolatado no Mandado de Segurança no 2255/90 e que, embora opostos embargos à execução pelo ente público, este Conselho Especial os rejeitou, mantendo incólume o título executado, inclusive no tocante à incorporação, sem limite temporal, aos vencimentos dos exequentes. Aduzem que, tendo em vista que o executado não cumpriu a determinação judicial, ajuizaram o presente cumprimento de sentença. Ao final, requerem a condenação do executado ao pagamento dos valores indicados no feito, no período de janeiro/2006 a março/2011. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL consigna, como preliminar, a existência de coisa julgada, pois os exequentes já buscaram a satisfação do título judicial em questão na execução 0000075-63.2006.8.07.0000, que foi extinta ao fundamento de que o percentual de 84,32% já havia sido totalmente incorporado aos rendimentos dos exequentes em janeiro/1991, sendo que, a partir daquela data, não existe mais qualquer valor devido sob tal insígnia. Assevera que o trânsito em julgado da decisão supra ocorreu em 24/11/2022. Ultrapassada a preliminar de coisa julgada, defende a existência de prescrição da pretensão executória, porquanto o cumprimento de sentença em questão foi ajuizado há quase 20 anos do trânsito em julgado do título constituído no Mandado de Segurança no 2255/90, que ocorreu em 23/8/1993, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o presente feito ficou estagnado por mais de 11 anos, sem que os exequentes tivessem dado andamento ao processo. No mérito, assevera a inexistência de diferenças a pagar, pois já incorporadas em janeiro/1991, conforme reconhecido na execução 0000075-63.2006.8.07.0000. Subsidiariamente, entende pelo excesso de execução, pois a base de cálculo é a remuneração de março/1990 e deve ser utilizado o IPCA-E com juros de poupança até 8/12/2021 e SELIC após a EC no 113/2021. Por fim, requer a extinção do cumprimento de sentença em razão do acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, das prejudiciais invocadas. Caso ultrapassada essa análise, pleiteia a inexistência de diferenças a pagar, pois compensadas com reajustes posteriores ou o reconhecimento de excesso de execução. Intimados para que se manifestassem acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, os exequentes salientam que o pagamento dos 84,32% aos servidores públicos do Distrito Federal encontra óbice na coisa julgada e que os acréscimos decorrentes da função incorporados no mesmo ano não podem ser compensados os expurgos inflacionários em razão de suas diferenças. Acrescentam que a tese de prescrição “não deve prosperar pois em decorrência da complexidade da causa e a grande quantidade de partes no polo ativo, houve vários outros processos pendentes derivados do Mandado de Segurança 2255/90 sobre períodos diferentes de execução da ordem mandamental” e que “[o]utro aspecto a ser balizado, seriam os cálculos, nos mesmos foram utilizados os índices vigentes a época e houve a determinação de que seriam devidos os valores anteriores e os posteriores sem limitação temporal”, sendo “[n]ecessário sobrelevar, os expurgos inflacionários de 84,32% apesar de sua incidência ocorrer nos meses de março a julho de 1990 continuam a repercutir nas remunerações posteriores”. Pedem a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90, referente a suposto direito à reposição e incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32%, no tocante ao período de janeiro/2006 a março/2011, proposto por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Utilizaram, como argumento, a execução de no 1998.00.2.003182-7 que ajuizaram em 1998 (digitalizada sob o no 0003182-96.1998.8.07.0000), lastreada no título prolatado no Mandado de Segurança no 2255/90, concernente ao pagamento dos 84,32% nos períodos de julho/1990 a abril/1997 e de maio/1997 a maio/2000, que está em vias de pagamento de precatórios. Por seu turno, em sua impugnação, o ente público sustentou, a preliminar de existência de coisa julgada, porquanto os exequentes já buscaram, por meio do cumprimento de sentença no 0000075-63.2006.8.07.0000, ajuizado em 9/1/2006, a satisfação do acórdão em questão; bem como as prejudiciais de prescrição da pretensão executória, porquanto o cumprimento de sentença em questão foi ajuizado há quase 20 anos do trânsito em julgado do título constituído no Mandado de Segurança no 2255/90, que transitou em julgado em 23/8/1993, e a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o presente feito ficou estagnado por mais de 11 anos, sem que os exequentes tivessem dado andamento ao processo. No mérito, defendeu a existência de excesso de execução. Cinge-se a controvérsia em verificar se ainda persiste o direito dos exequentes à reposição e à incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32% determinadas no Mandado de Segurança no 2255/90. Para tanto, faz-se necessário trazer aos autos um esboço processual dos feitos citados pelas partes, a fim de melhor deslinde da questão posta em juízo nesta oportunidade. I - DO HISTÓRICO DOS PROCESSOS MENCIONADOS NOS AUTOS a) Do Mandado de Segurança no 2255/90 CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA, dentre outros, impetraram mandado de segurança, em 24/7/1990, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Distrito Federal, que não editou norma fixando o índice de reajuste trimestral conforme determinado pela Lei Distrital no 38/1989, que deveria corresponder ao IPC do mês de março/1990, no percentual de 84,32%. Pleitearam a concessão da segurança visando à reposição definitiva em seus vencimentos e proventos do percentual de 84,32% relativo à inflação do mês de março/1990, a partir do mês de abril/1990, pedido este que restou julgado procedente, restando concedida a segurança, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Apesar de interpostos recursos, a decisão supra não foi alterada e seu trânsito em julgado ocorreu em 19/8/1993. b) Da Execução no 3182-7/90 CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA ajuizaram execução nos autos do MS no 2255/90, que foi posteriormente autuada sob o no 3182-7/90 e digitalizada sob o no 0003182-96.1998.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução, que foram rejeitados, consoante acórdão proferido em 19/5/1999. Por meio da interposição de embargos de declaração, julgados em 7/10/1999, e parcialmente providos, o acórdão supra restou modificado para estabelecer que a reposição salarial reclamada (84,32%) tivesse início em 24/7/1990, data de impetração do pedido mandamental. Vale registrar que os exequentes requereram, naqueles autos, a expedição de precatórios concernentes ao pagamento dos 84,32% nos períodos de julho/1990 a abril/1997 e de maio/1997 a maio/2000. Não obstante o disposto, apesar de expedidos os respectivos precatórios, por meio de agravo interno parcialmente provido, julgado pelo acórdão no 1105284, restou constatada a existência de erro de cálculo, o que motivou a determinação de feitura de nova apuração dos valores devidos aos exequentes, levando-se em consideração a limitação do reajuste ao período de julho/1990 (data da impetração) a 31/12/1990. Os valores encontrados estão em vias de pagamento por meio de precatórios expedidos. c) Da Execução no 075-4/2006 Compulsados os autos do processo no 075-4/2006, digitalizados sob o no 0000075-63.2006.8.07.0000, constatei que a execução proposta por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA tinha como objeto o título judicial constituído no Mandado de Segurança no 2255/90, referente ao direito à reposição e incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32%, no tocante aos meses de janeiro/2001 a dezembro/2005. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a execução no 0000075-63.2006.8.07.0000 foi extinta, na forma no art. 924, III, do Código de Processo Civil - CPC, pois, encaminhados aqueles autos à Contadoria Judicial, esta verificou que, observado o decidido pelo STJ no AgRg nos EDcl no REsp no 1079038/DF no tocante à possibilidade de compensação com reajustes posteriores (ID 12317656), não havia diferença a ser calculada em favor dos exequentes uma vez que o percentual de 84,32% foi totalmente incorporado em janeiro/1991, o que restou corroborado pela ausência de insurgência por parte destes. Conquanto interposto agravo interno pelos exequentes e, posteriormente, embargos de declaração no agravo interno, referidos recursos não foram providos, consoante acórdãos de ID 12317669 e 12317679, respectivamente. Referida parte interpôs recurso especial, que restou provido nos termos da decisão de ID 32932418, para determinar o retorno dos autos a este TJDFT com a finalidade de realização de novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que houvesse manifestação específica acerca da aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC, ao caso. Não houve alteração do entendimento anteriormente externado acerca da extinção do cumprimento de sentença, girando a discussão apenas ao redor dos honorários de sucumbência. O executado interpôs agravo interno contra a citada decisão (ID 32932418), que não foi provido, consoante acórdão de ID 32932418 - Pág. 36 a 44. Seu trânsito em julgado ocorreu em 9/2/2022 (ID 32932418 - Pág. 50). Em sede de rejulgamento, os embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes (ID 35619429). Os exequentes interpuseram recurso especial, cujo seguimento foi negado, e recurso extraordinário, que foi admitido nos termos da decisão de ID 39159329. O STF negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro na alínea c do inciso V do art. 13 do seu Regimento Interno (ID 41657434), tendo referida decisão transitado em julgado em 24/11/2022 (ID 41657434). d) Da presente execução No cumprimento de sentença em questão, almejam os exequentes, com fulcro no decisum prolatado nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90, a reposição e incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32%, no tocante ao período de janeiro/2006 a março/2011. II – DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA No presente feito, conforme já exposto, os exequentes têm como pretensão o pagamento do percentual de 84,32% no tocante ao período de janeiro/2006 a março/2011, reavivando a discussão outrora decidida a respeito da matéria, defendendo que não há se falar em limitação temporal e que é “necessário memorar a diferença de natureza jurídica de cada um [dos reajustes concedidos]. Em razão, de sua diferença não podem ser compensados. Porquanto, os reajustes de 81% (oitenta e um) e 30% (trinta) decorrem da função exercida”. Acerca do tema, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos relacionados ao Plano Collor, a condenação do ente público referente ao reajuste de 84,32% está limitada ao período de vigência da Lei Distrital no 38/1989, que foi revogada pela Lei no 117/90, ou seja, o reajuste no referido percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal somente é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 8.2.2001. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DISTRITAL 38/1989, REVOGADA PELA LEI DISTRITAL 117/1990. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 382943 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 10/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 31-08-2018 PUBLIC 03-09-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os servidores do Distrito Federal fazem jus ao reajuste de 84,32%, relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999. Precedentes (RE 249.256 AgR/ DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 354.956 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 379.094 AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; RE 356.755 AgR/DF, Rel. Min. Carlos Britto; RE 274.361 AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). 2. In casu, a agravante insiste na tese de que esta Corte, ao dar provimento ao recurso extraordinário - cuja decisão se alega descumprida -, reconheceu o direito adquirido da reclamante ao percentual em questão, sem a limitação imposta para outros processos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 2627 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014) EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DISTRITAL N. 117/1990. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital n. 38/1989. 2. Não há litispendência se, apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não há identidade entre os pedidos das ações ajuizadas. (RE 249256 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-051 DIVULG 17-03-2011 PUBLIC 18-03-2011 EMENT VOL-02484-01 PP-00127) Este Conselho Especial já se manifestou no mesmo sentido: Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - A cessão de precatórios somente produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (CF, art. 100, § 14). Se assim não se procede, não se exige que suposto cessionário seja intimado antes do cancelamento de precatório expedido por erro, com crédito indevido. 2 - A legitimidade, para arguir nulidade de decisão por falta de intimação, é daquele que possa eventualmente ter sido afetado pela decisão. 3 - Não afronta o princípio do juiz natural a decisão do relator, no tribunal, em ação originária, que, em execução, reconhece erro de cálculo e extingue a execução por falta de crédito. 4 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 5 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 6 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 7 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório, não fazem coisa julgada, podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 8 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, impõe-se a correção do erro, com revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 9 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 10 - Agravo não provido. (Acórdão 1334106, 00046525520048070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1.É possível a compensação, no âmbito dos embargos à execução contra a Fazenda Pública, do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos distritais, com aqueles concedidos no mesmo período em virtude da reestruturação da carreira realizada por meio de legislação específica. 2.Mostra-se escorreita a sentença de extinção de execução de título judicial, com fundamento na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/2015) em razão da compensação dos reajustes determinada em sede de embargos à execução, aliado à inércia dos exequentes, que, conquanto devidamente intimados, mantiveram-se inertes por ocasião da apuração da inexistência de saldo em seu favor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1175789, 20060020000754EXE, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/6/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 494) AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO SEU PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 1-E, DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE 01/04/90 A 31/12/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou impugnação ofertada em execução de sentença proferida em mandado de segurança, sob o argumento de correção de suposto erro material em elaboração de precatórios. 2.Da possibilidade de revisão dos cálculos. São passíveis de revisão os cálculos dos precatórios a qualquer tempo antes do pagamento ao credor, e até mesmo após a sua expedição, nos termos do art. 1o-E, da lei 9.494/97. 2.1. Precedente: "(...) 1. De conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que expedido o precatório judicial é possível sua correção, até mesmo de ofício, em caso de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. (...)" (19980020031802MSG, Relator: Getulio Pinheiro, Conselho Especial, DJE: 05/05/2010). 3.Da metodologia do cálculo. Não resta dúvida de que houve erro no cálculo dos valores constantes nos quatro precatórios expedidos, dois relativos ao crédito e dois relativos a honorários. De acordo com entendimento firmado neste e. Tribunal e no c. STF, o reajuste fica limitado ao período de 01/04/90 a 31/12/90. Entretanto, os exequentes calcularam o valor a partir de março de 1990 até 27/05/97, tomando-se o valor dos vencimentos deles e acrescentando 84,32%, além de juros de mora e correção monetária. 3.1. Tendo em vista que se trata de reajuste, ou recomposição salarial, este não pode ser destacado e pago como se fosse vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, e, assim, continuar sendo pago em parcela autônoma sem qualquer limitação de tempo. No entanto, o que deve ocorrer é o referido reajuste de 84,32% ser absorvido pelos reajustes posteriores. 4.Precedente do STF: "(...) 2. In casu, a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, se encontra em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. 3. Reclamação a que se nega seguimento. (...)" (Rcl 2627, Relator Min. Luiz Fux, DJe-241 de 09/12/2013)" 5.Da exclusão de Saú Ferreira Santos. O servidor foi admitido no serviço público em 11/06/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311. Ou seja, ele é credor do montante principal, juntamente com os demais exequentes. 4.1. Inclusive, no acórdão de fls. 372/384, que julgou embargos à execução opostos pelo Distrito Federal nos autos do MS 2255/90 (apenso 0-31827), ficou consignado o julgado colegiado mandou incorporar, sem limitação temporal, aquele reajuste. Assim, neste ponto se aplica o disposto no art. 507 do CPC, em que consta que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6.Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1105284, 19980020031827MSG, Relator: JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 17/18) Veja-se que os arts. 1o e 2o da Lei no 38/89 estabeleciam que: Art. 1o - Mantida a data-base estabelecida no art. 1o da Lei no 4, de 28 de dezembro de 1988, os salários, vencimentos e proventos dos servidores civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal serão reajustados trimestralmente, em percentual igual à variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, verificada nos três meses anteriores, deduzida a antecipação a que se refere o art. 2o desta Lei. Parágrafo único - O primeiro reajuste trimestral dar-se-á em outubro de 1989. Art. 2o - Sempre que a variação do IPC verificado no mês anterior for superior a cinco por cento, os estipêndios de que trata o artigo anterior serão reajustados, a título de antecipação, pelo percentual correspondente a este excedente. Tais os dispositivos legais foram revogados com o advento da Lei no 117/90, que estipulou que: Art. 1° — O Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federate, no que couber, as disposições da Lei n° 8.030, de 12 de abril de 1990. § 1° - (VETADO) § 2° — Os índices de que trata este artigo incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Distrito Federal. Art. 2° — Na fixação a que alude o art. 1° desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. A execução no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) foi proposta no ano de 1999, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90. Nessa senda, o pagamento do reajuste salarial reconhecido pela decisão judicial prolatada no MS no 2255/90, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizaria enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação e de sua efetiva incorporação em janeiro/1991. Reitero que na execução no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) restou reconhecida a limitação temporal ao período de julho/1990 (data da impetração do MS no 2255/90) a 31/12/1990, tendo sido expedidos os correspondentes precatórios, que estão em vias de pagamento. Já a execução no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000) foi extinta, na forma no art. 924, III, do CPC, em razão do reconhecimento de inexistência de diferença a ser calculada em favor dos exequentes uma vez que o percentual de 84,32% foi totalmente incorporado em janeiro/1991, o que restou corroborado pela ausência de insurgência por parte destes. Em outras palavras, observa-se a incorporação e o pagamento do percentual de 84,32%. Assim, a pretensão dos exequentes à incorporação dos 84,32% e ao pagamento das diferenças decorrentes de sua inobservância, contemplado o limite temporal concernente ao período de vigência da Lei Distrital no 38/1989, já foi objeto das execuções no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) e no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000). Veja-se que por “coisa julgada” entende-se a reprodução de uma ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Conquanto os exequentes pretendam, no presente cumprimento de sentença, o pagamento do percentual de 84,32% relativo ao período de janeiro/2006 a março/2011, tais prestações podem se considerar abrangidas pela execução no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000), referente ao pagamento do percentual de 84,32%, no tocante aos meses de janeiro/2001 a dezembro/2005, que foi extinta pelo fundamento já exposto, uma vez que o CPC estabelece em seu art. 323 que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Logo, as prestações cobradas neste feito são subsequentes e sucessivas ao período pleiteado no cumprimento de sentença no 0000075-63.2006.8.07.0000, estando, portanto, nele abrangidas e, por consectário, também extintas ante a ausência de diferença a ser calculada em favor dos exequentes uma vez que o percentual de 84,32% foi totalmente incorporado em janeiro/1991, o que restou corroborado pela falta de insurgência por parte destes. Por consectário, não vislumbro o direito ao pagamento dos 84,32% em relação ao período de janeiro/2006 a março/2011, por se tratarem de prestações periódicas sucessivas ao período pretendido no processo no 0000075-63.2006.8.07.0000, estando, portanto, extintas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. Visto isso, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada, a impugnação do ente público merece amparo. Apenas por amor ao debate, vale trazer aos autos que eventual erro de cálculo não transita em julgado nem preclui, motivo pelo qual a retificação dos cálculos não ofende a coisa julgada, nos termos do art. 494 do CPC, mormente quando o valor pretendido se mostra manifestamente em desacordo com o entendimento já exposto. Nesse sentido, este Conselho Especial já se manifestou conforme abaixo transcrito: Servidores do DF. Plano Collor. Reajuste de 84,32%. Erro em conta objeto de precatório. Correção. Inexistência de ofensa a coisa julgada e tese fixada pelo c. STF. 1 - Não viola o inciso III do art. 535 do CPC o fato de o Distrito Federal não ter impugnado o cumprimento do acórdão ou oposto embargos à execução, se se insurgiu na fase de cumprimento do acórdão, questionando o valor do débito. 2 - Erro de cálculos não assegura direito. E nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo quando já objeto de precatório, conforme dispõe de forma expressa o art. 1o-E da L. 9.494/97: "São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.". 3 - A correção de valor de precatório não ofende a coisa julgada se manifesto o desacordo entre o acórdão e a conta de liquidação, que incluiu valores não devidos, em parcelas mensais que alcançam mais de 32 (trinta e dois) anos, em montante elevadíssimo, que levam a enriquecimento ilícito em detrimento do erário. 4 - Não há ofensa à tese firmada pelo c. STF (tema 733) nem ao art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, do CPC se o que se fez foi a correção de cálculos, que estavam em desacordo com o acórdão objeto de cumprimento. 5 - Embargos providos em parte, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1666180, 00022551419908070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança no qual o SINDIRETA obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que houve erro de fato ao considerar os honorários como questão de ordem púbica, pois entendem que os honorários pleiteados são de natureza contratual, encerram direito disponível das partes, podendo ser livremente pactuados ou até mesmo dispensados. Afirmam que houve omissão quanto a) ao princípio da segurança jurídica no que se refere à possibilidade de compensação no que se refere aos precatórios já expedidos; b) à exclusão dos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa; c) à afronta à coisa julgada referente à absorção pelos reajustes posteriores; d) à ofensa ao princípio da segurança jurídica pertinente à preclusão quanto ao destaque dos honorários contratuais; e) ao poder do sindicato contatar advogado e pactuar honorários sem autorização individual dos substituídos; f) à ofensa ao art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94; g) autorização assemblear dos filiados quanto à pactuação dos honorários contratuais cujo destaque foi pleiteado. 2. A alegação de omissão e de erro material, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 2.2. O acórdão embargado expressamente menciona que se operou a preclusão quanto aos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa, pois eles foram excluídos desta execução no acórdão de julgamento dos embargos à execução. 2.3. A possibilidade de compensação dos precatórios e a absorção pelos reajustes posteriores trata-se de questão preclusa, pois nos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos por este Conselho Especial para determinar a compensação dos 84,32% com os reajustes salariais posteriores das carreiras. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1371717, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - A cessão de precatórios somente produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (CF, art. 100, § 14). Se assim não se procede, não se exige que suposto cessionário seja intimado antes do cancelamento de precatório expedido por erro, com crédito indevido. 2 - A legitimidade, para arguir nulidade de decisão por falta de intimação, é daquele que possa eventualmente ter sido afetado pela decisão. 3 - Não afronta o princípio do juiz natural a decisão do relator, no tribunal, em ação originária, que, em execução, reconhece erro de cálculo e extingue a execução por falta de crédito. 4 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 5 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 6 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 7 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório, não fazem coisa julgada, podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 8 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, impõe-se a correção do erro, com revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 9 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 10 - Agravo não provido. (Acórdão 1334106, 00046525520048070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, CPC. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A irresignação das partes sobre os pontos decididos deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento para possibilitar novo exame dos argumentos deduzidos. Os embargos opostos com finalidade manifestamente protelatória ensejam a aplicação da multa prevista no § 2o ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1324868, 00022534419908070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1.É possível a compensação, no âmbito dos embargos à execução contra a Fazenda Pública, do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos distritais, com aqueles concedidos no mesmo período em virtude da reestruturação da carreira realizada por meio de legislação específica. 2.Mostra-se escorreita a sentença de extinção de execução de título judicial, com fundamento na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/2015) em razão da compensação dos reajustes determinada em sede de embargos à execução, aliado à inércia dos exequentes, que, conquanto devidamente intimados, mantiveram-se inertes por ocasião da apuração da inexistência de saldo em seu favor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1175789, 20060020000754EXE, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/6/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 494) Uma vez acolhida a preliminar de coisa julgada, resta prejudicada a análise das demais matérias apresentadas nos autos. III – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Por meio dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076), julgados em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” e que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Tenha-se presente ainda que, recentemente, a Lei no 14.365/2022 acrescentou ao art. 85 do CPC os seguintes parágrafos: “§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” “§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” Em que pese o disposto, na espécie, em razão das peculiaridades do caso concreto, que em muito se distingue dos julgados que embasaram as mencionadas teses (Tema 1.076), e do, embora importante, enxuto trabalho realizado pelo advogado da parte executada, deve ser buscada solução proporcional e razoável para fixação da verba honorária. Veja-se que não há se falar em proveito econômico, uma vez que a recomposição salarial pretendida pelos exequentes já foi alcançada por meio das execuções no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) e no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000). É cediço que a fixação do valor dos honorários de sucumbência é regida por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Neste contexto, em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejamento com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional. E, mesmo considerando a mencionada tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o correspondente entendimento deve ser analisado em conjunto com os princípios constitucionais que também regem o Código instrumental civil, disposto fundamentalmente nos seus artigos 1o e 8o, os quais estabelecem que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobreleva destacar que o STF, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique num resultado irrazoável, segundo se pode conferir dos seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021) Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se desconhece que o artigo 85, § 2o, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. 2. No caso, afasta-se a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8o do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (ACO 3.254 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 2/3/2022). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022) Acrescenta-se que, nesse mesmo sentido, há julgados das relatorias dos eminentes Ministros Luiz Fux (ACO-AgR-segundo 1.908, ACO 3039-ED), Dias Toffoli (ACO 1650 AgR e ACO 3.094-AgR) e Gilmar Mendes (ACOAgR 502 Mendes). Importante registrar que a Ministra Rosa Weber destaca que “compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015), como se divisa no presente caso”. Por sua vez, no voto que proferiu na Rcl 51496 AgR, o Ministro Alexandre de Moraes assim se posicionou: “Não se desconhece que o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa, notadamente em casos de improcedência, gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Nesses casos, afasta-se a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8o do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.” É dizer, a interpretação teleológica e sistemática do Código de Processo Civil enseja o “afastamento” das regras previstas no art. 85, §§ 2° e 6o-A, do CPC quando o arbitramento dos honorários ensejar manifesta desproporção à complexidade da causa, ao trabalho do profissional e aos demais requisitos previstos nos incisos do § 2° do referido artigo Acerca do tema, cumpre destacar que a não aplicação de regras válidas ante as circunstâncias específicas do caso concreto é conhecido como derrotabilidade (ou superabilidade). Destarte, o afastamento de disciplina legal vigente somente pode ocorrer nas hipóteses de inconstitucionalidade em concreto, de manifesta injustiça ou em situações excepcionalíssimas que, por escaparem da normalidade, não poderiam ter sido ordinariamente previstas pelo legislador (hipótese em comento). Assim, diante do aparente confronto entre normas plurissignificativas ou polissêmicas, cabe ao intérprete dar prevalência àquele sentido que mais se aproxime da Constituição, o que já vem sendo realizado pelo Pretório Excelso em inúmeros precedentes. A par disso, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, por assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, assim como impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado. Como dito, sobreveio alteração legislativa que inseriu o § 8o-A ao artigo 85 do CPC, restando assim positivado novos parâmetros a serem, de regra, observados quando do arbitramento de honorários advocatícios por equidade. Não obstante, em que pese a novel disciplina art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício. Malgrado a citada catalogação possua previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, os correspondentes valores estabelecidos são fixados por ato administrativo da própria OAB e por isso não seria possível a vinculação dos julgadores na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Em outras palavras, os honorários advocatícios de sucumbência devem sem fixados de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando for o caso de apreciação por equidade, a tabela cujos valores são fixados pelo própria OAB constitui somente um dos parâmetros a serem levados em conta por ocasião do arbitramento judicial, não havendo como vincular o julgador. Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes deste Conselho Especial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. RECURSO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO DO STJ. REPETITIVO. TEMA 1076. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, os presentes autos retornaram a este eg. Conselho Especial para eventual juízo de retratação, tendo em vista a suposta divergência de entendimento entre o Acórdão proferido por este Colegiado e aquele proferido pelo STJ que, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 2. O alegado proveito econômico, de fato, não existiu ou foi irrisório, uma vez que o Distrito Federal arcou com o ônus de integrar os 84,32% a todos os servidores por meio de decretos e leis distritais, cumprindo extrajudicialmente o determinado na sentença. 3. Acórdão mantido em sede de retratação. (Acórdão 1622289, 00055862220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. PARÂMETROS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva começa a correr a partir do trânsito em julgado do título judicial respectivo, já que esse tipo de pretensão prescreve no mesmo prazo que o autor tem para propor ação, nos termos da Súmula 150 do STF. II. Cabe ao exequente respeitar o prazo prescricional para promover o cumprimento do título judicial que obteve na fase de conhecimento, conforme redação do art. 523 do CPC III. É de 5 anos o prazo prescricional para propor ação em face da Administração Pública, conforme definido no REsp 1251993-PR, julgado na modalidade repetitiva. IV. Consoante tese fixada no tema 880 do STJ, a demora da Administração em fornecer documentos não impede o transcurso do prazo prescricional para promover a execução. V. Não há um direito subjetivo absoluto do patrono em obter os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, 3o do CPC, pois em situações excepcionais, em que o valor da causa seja irrisório ou mesmo exorbitante, cabe ao magistrado aplicar um juízo equitativo e proporcional na definição dos honorários. VI. A partir de um juízo de equidade, e sob uma interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, a fixação dos honorários precisa mostrar equilíbrio e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros legais do CPC. VII. Recurso dos Agravantes conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371706, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 21/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, os exequentes pretendiam o pagamento de R$ 5.210.725,06 e, se observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o supracitado valor atualizado da cobrança, a título de honorários advocatícios de sucumbência, considerada apenas os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, mostra-se claramente excessivo. Destaco que a causa é de pouca complexidade e, por isso, tenho por correto a observância da apreciação por equidade, sem perder de vista os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, representando a hipótese circunstância distinta daquelas presumidas pelo Tribunal da Cidadania ao julgar os mencionados paradigmas, razão pela qual não há ofensa a tese fixada pela Corte Superior. Corroborando, encontra consonância nos recentes precedentes jurisprudenciais supramencionados. Assim, a quantia de R$ 521.072,50 se revela excessiva, levando-se em conta as já mencionadas particularidades da causa, devendo ser reduzida. Por conseguinte, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais razoável e proporcional no presente caso, levando em consideração a atuação efetiva do advogado, o grau de zelo e comprometimento no processo, sem representar desprestígio e/ou enriquecimento sem causa. Referido valor é justo e condizente, sendo suficiente para remunerar o causídico de maneira digna e consentânea pelo trabalho desenvolvido a partir de sua atuação no caso concreto, levando em conta as peculiaridades acima apontadas. IV - CONCLUSÃO Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, suscitada pelo executado em suas contrarrazões, tendo em vista que a pretensão dos exequentes já foi decidida nos autos das execuções no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) e no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000) e EXTINGO o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Condeno os exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator